Tribunal: STF
Processo: HC 228534
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andressa Nilvaner dos Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 794072/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, pois o decreto de sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Diz tratar-se de paciente primária com residência fixa, sem envolvimento com atividades ilícitas, a autorizar a aplicação de medidas diversas na forma do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - "O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)." (RHC 106.326/MG, Sexta turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei.). III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - No que concerne à alegação acerca da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, "o exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)"(AgRg no HC 725.396/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 06/04/2022-grifei). V -É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, consta dos autos a legalidade do ato constritivo, nos seguintes termos:



    “(...) Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e das circunstâncias fáticas do caso em testilha. Conforme se extraí dos autos, principalmente do Relatório Técnico dos dados extraídos do celular de propriedade do co-investigado Marlon, através das conversas do grupo, depreende-se o envolvimento de, aproximadamente, quinze pessoas na associação criminosa, bem como intensa negociação de substâncias ilícitas e domínio da traficância em diversas localidades da cidade, com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes. No que concerne especificamente à ora paciente, Andressa, verifica-se ela como responsável pelas movimentações financeiras que alimentam o tráfico. Nessa toada, os áudios trocados entre a paciente e Marlon, irmão de Andressa, demonstram indicativos de ser ela a responsável pelas transações bancárias da associação criminosa. Nesse sentido, a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública visa conter a reiteração, isto é, a continuidade nas atividades criminosas desenvolvidas pelo grupo, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Ainda, com efeito, pelo que se depreende dos autos, há elementos a indicar que o paciente integra a facção criminosa Bala na Cara”. (doc. 5)



    Como visto, a prisão preventiva da paciente está justificada para a garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, na medida em que a paciente era a “responsável pelas movimentações financeiras que alimentam o tráfico.”



     É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). A esse respeito, acrescento a compreensão da Segunda Turma:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.(HC 213022 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-02-06-2022)



    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente